Tribunal: TJDFT
Processo: 0706005-67.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, §1o, DA LEI No 9.503/97. COLISÃO COM VEÍCULO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MULTA PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306, §1o, da Lei no 9.503/97), fixando pena de detenção, em regime inicial semiaberto, dias-multa, e suspensão do direito de dirigir por. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos. A Defesa busca revisão da pena, alegando contradição na valoração das consequências do crime e desproporcionalidade da pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a valoração negativa das consequências do crime foi indevida; e (ii) analisar a proporcionalidade da pena de multa aplicada, considerando a situação econômica do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As consequências do crime extrapolam o tipo penal, visto que a colisão causou prejuízos materiais a terceiros, demonstrando risco concreto à segurança pública e ofensa à integridade patrimonial da vítima.
4. A fixação da pena de multa respeitou o critério legal, sendo considerada a condição econômica do réu, fixada no mínimo legal, mas proporcional à gravidade do delito e à reprimenda corporal imposta.
5. A reincidência do réu justificou a fixação da pena intermediária em 8 meses de detenção, sendo mantido o regime semiaberto.
6. A proibição de obter habilitação para dirigir foi estabelecida de acordo com o art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, considerando o risco demonstrado pela conduta do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A valoração negativa das consequências do crime de embriaguez ao volante é válida quando há prejuízos concretos a terceiros.
2. A pena de multa deve ser fixada com base na capacidade econômica do réu, observando o mínimo legal quando em situação de vulnerabilidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; Código de Trânsito Brasileiro, art. 306, §1o, e art. 293; Código Penal, arts. 59, 60 e 68.